Tribunal: TJES
Processo: 0012186-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Injúria; Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Falsidade de atestado médico
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012186-52.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON FELIPE ROCHA GUIMARAES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012186-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON FELIPE ROCHA GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDERSON FELIPE ROCHA GUIMARAES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
. 1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva. 2. É sabido que vigora o princípio do livre convencimento motivado, no qual incube ao Magistrado justificar a majoração da causa de aumento de pena além do mínimo previsto em lei. 3. Recurso parcialmente provido.

13 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012186-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON FELIPE ROCHA GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDERSON FELIPE ROCHA GUIMARAES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 04 de julho de 2021, em Vitória, o apelante, ainda que devidamente intimado da concessão das Medidas Protetivas de Urgência, deferidas em decisão judicial em seu desfavor (Autos n° 0009419- 75.2020.8.08.0024), de maneira livre e consciente, as descumpriu ao retornar ao convívio com a sra. Sara da
Silva e, ao apresentar um comportamento agressivo, foi interpelado pela vítima para que saísse de sua residência, momento em que se irresignou.

Ademais, o recorrente, conforme consta nas declarações de fls.04/04v e 05/05v, ainda demonstrando comportamento exaltado, não acatou as ordens do Agende de Polícia, resistindo à execução do ato legal e proferindo ofensas a funcionário público, no exercício de função.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes previstos nos artigos
24-A da Lei nº 11.340/2006 e artigo 331 do Código Penal.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelos Boletins Unificados de fls. 25/42, decisão de deferimento da medida protetiva de urgência, proferida nos autos de n.º 0009419-75.2020.8.08.0024, datada de 20/06/2020, somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

VÍTIMA SARA DA SILVA (TERMO DE DECLARAÇÃO,
FL.10 E VERSO):

[...] Que está desempregada atualmente, não possui vícios, que se relaciona quase 4 anos com Anderson Felipe Rocha Guimarães, possuem uma filha desse relacionamento, que residem juntos na casa que pertence à família da depoente, que sobre Anderson, afirma que ele está trabalhando como ajudante de pedreiro,
é o usuário de drogas, possui um comportamento agressivo, ciumento, e não possui arma de fogo, que foram inúmeras agressões físicas e verbais perpetradas por Anderson em desfavor da depoente, inclusive com vários registros de boletim de ocorrência nesta unidade policial, que teme por sua vida, tem medo de Anderson, mas afirma que sempre o aceita de volta em razão da filha e por depender emocionalmente dele, que ao ser questionada, afirma que possui muito medo de Anderson, e que ele fica completamente alterado e agressivo quando faz uso de drogas ilícitas e de bebida alcoólica, como ocorreu na data de hoje,
que sobre os fatos, relata que estavam confraternizando em casa, com ambos consumindo bebida alcoólica, e Anderson fazendo uso de "cocaína", que em determinado momento, Anderson se alterou e, sem qualquer motivo aparente, passou a ficar agressivo e descontrolado, que nisso, questionou sobre o que estava ocorrendo, ocasião em que
Anderson afirmou que a declarante havia furtado um pino de "cocaína" dele, e que era para ela devolvê-lo, em seguida, o conduzido passou a empurrar e a questionar a depoente com veemência sobre o sumiço da droga, que a depoente, então, temendo por sua vida, determinou que Anderson saísse, já que ele sempre acaba agredindo de poente quando fica naquele estado, que Anderson, então, afirmou que não era cachorro para ser chutado para fora de casa, xingou a declarante de "vagabunda, piranha, puta”, entre outros, e desferiu um soco em seu rosto, acertando a logo acima dos olhos.

Além disso, Anderson afirmou que iria matar a depoente, já que ele se sentiu humilhado e mal tratado por ela, que Anderson chegou a pegar uma faca e logo depois jogou ao chão, mas sempre afirmava que iria matar a depoente,
que certa de que corria risco de vida, já que Anderson novamente se aproximava dela para agredi-la enquanto afirmava que iria matá-la, a depoente pegou uma faca e conseguiu feri-lo, acertando na lateral das nádegas, que Anderson, então passou a gritar por socorro, se fez de vítima e chamou os vizinhos, que a depoente, em ato continuo, acionou a polícia que chegou pouco depois ao local e conduziu prender Anderson, que de todo o relato,
manifesta formalmente seu desejo em representar criminalmente em desfavor de Anderson Felipe Rocha Guimarães, e que as medidas protetivas de urgência sejam integralmente cumpridas
, que não deseja ser conduzida a casa abrigo.

VÍTIMA SARA DA SILVA (EM JUÍZO, MÍDIA):

[...] que os fatos não aconteceram da forma como narrada na denúncia; que estavam bebendo juntos, que nem se lembra muito, porque ambos estavam bêbados; que estavam juntos na época dos fatos; que tinham reatado; que não comunicou na Justiça a reconciliação; que ambos se ameaçaram; que ambos se agrediram; que não se recorda quem iniciou as agressões, porque estavam bebendo; que ambos estavam sob efeito de bebida alcoólica; que não solicitou outra medida protetiva; que o Acusado nunca descumpriu as medidas; que desde a primeira vez, as partes reataram e voltaram; que quanto as declarações prestadas na Delegacia, acha que foram aquelas constantes nos autos, que não se recorda ao certo pois estava sob efeito de álcool; que não faz uso de drogas; que só bebia mesmo; que possui uma filha de 02 anos com o Acusado; que não tem medo do Acusado; que ambos estavam alterados no dia dos fatos; que o Acusado não descumpriu as medidas; que resolveram estar juntos e não achou que precisava tirar as medidas; que nenhuma das partes tinha ciência de que precisava retirar as medidas; que não falou para o Acusado que iria retirar as medidas; que não conversaram sobre as medidas quando estavam juntos; que não conhecia os policias que atenderam a ocorrência; que não houve discussão entre o Acusado e os policiais; que não viu o Acusado agredindo ou xingando os policiais; que o Acusado a agrediu e a depoente o agrediu para se defender; que ambos se xingaram e foi a hora em que pegou a faca; que o cano de água foi quebrado quando o Acusado caiu da escada; que seus familiares residem próximos; que ninguém sabe da vida deles; que não se recorda como foi a abordagem policial; que haviam bebido e não se recorda muito bem, que se lembra apenas de quando já estava na Delegacia; que em nenhum momento viu o Acusado agredir os policiais; que não viu o Acusado resistir à prisão; que se relacionaram por 03 anos; que a relação tinha brigas quando bebiam; que não tem mais interesse nas medidas protetivas; que as partes pretendem se reconciliar; que não está sendo pressionada para desistir das medidas; que não corre qualquer risco [...]

Verifica-se que a vítima apresentou nova versão e até mesmo justificativa para os desentendimentos com o apelante, na tentativa de afastar eventual responsabilidade penal, pelos fatos descritos na denúncia.

Todavia, Eliane do Rosário da Silva e Gabrielle da Silva Almeida Dias, prestaram depoimento, em juízo, descrevendo melhor o relacionamento entre o réu e a vítima, além de como ocorreram os fatos constantes na denúncia.

ELIANE (TIA DA VÍTIMA), EM JUÍZO:

[...] que reside próximo à casa da vítima; que o réu é do RJ; que o Réu tem parente aqui; que é tia da vítima; que não se lembra há quanto tempo eles moram juntos; que eles tem uma filha em comum;
que há brigas constantes principalmente quando há bebida; que a vítima é mais alterada; que ele não é alterado; que réu e vítima usam drogas quando bebem;
que GABRIELLE é prima da vítima; que não tem problemas com a vítima; que os familiares da vítima moram no local;
que quando chegou da igreja soube que eles haviam brigado antes; que viu o réu chegar de bicicleta e ela estava bem alterada; que os viu saindo, jogando coisas em cima dele; que ela foi para cima dele; que ela chamou a polícia; que ele ficou dentro de casa;
que os PMs pediram que chamasse ele; que o réu ficou com medo; que viu a vítima com uma faca;
que não presenciou mas ela disse para seu irmão que ele deu uma cabeçada nela e ela deu uma facada nele; que acha que ele reagiu porque ela jogava as coisas nele; que não viu a cabeçada; que não viu a facada; que o réu estava alterado quando abordado porque tinha bebido; que o réu levantou a mão e os PMs tentaram dar uma rasteira no réu; que o réu foi colocado na viatura e ai o réu começou a bater dentro da viatura;
que não sabe se um dos policiais da ocorrência se relacionou com Sara; que o outro policial conhecia Sara; que não presenciou ameaças; que só via ela jogando coisas nele; que não viu ele com faca; que ela jogou as coisas nele e ele se defendeu, saindo para trás e acabou esbarrando no cano; que viu sangue, mas não sabe de quem era; que a vítima disse para seu irmão que tinha dado a facada nele; que ela já deu outras facadas nele antes; que o réu é filho de sua prima mas não tem intimidade com ele; que as brigas costumam ser depois de bebida e drogas; que o réu é tranquilo e trabalhador; que ela sempre o humilha com palavras [...]

GABRIELLE (PRIMA DA VÍTIMA), EM JUÍZO:

[...]
que presenciou os fatos; que estava na casa ao lado; que as partes residem no segundo andar em um beco; que seu tio reside no primeiro andar;
que não tem relação de amizade com as partes; que chegou e subiu;
e eles estava brigando; que a filha do casal correu para sua casa; que a vítima pedia para ele ir embora; que ela disse que quando ele bebe, ele que usa drogas; que eles derrubaram coisas; que ele quebrou um cano;
que viu que ela pegou algo e jogou nele; que fechou a porta; que quando viu era um celular; que ela chamou a polícia; que a vítima estava com uma faca na mão; que quando ela sentou a faca nele ele correu e caiu sobre o cano, pocando-o; que ela agredia ele e ele a segurava; que não presenciou ameaças; que quando os policiais chegaram, eles pediram para o réu descer; que a vítima pediu que ele não descesse; que ela também não queira descer;
que os policiais puxaram ele; que ele estava bêbado; que ele tentou se soltar; que não presenciou o réu xingando os policiais nem ninguém; que eles brigam quando usam drogas; que ambos cheiram; que ela sempre tenta arrumar confusão e ele tira por menos; que quando ele vai embora, passa dois dias e ela pede para ele voltar;
que às vezes que eles brigam, ele saia esfaqueado; que já viu ela esfaqueá-lo; que ele ficou machucado na mão e no ombro; que a vítima é agressiva; que ela é mais agressiva quando bebe; que mora no local desde sempre; que as brigas acontecem sempre, principalmente quando bebem; que das outras vezes, ela se recorda que saiu com uma marca no soco; que ele trabalha como ajudante de pedreiro; que ela depende financeiramente dele; [...]

CB/PMES BRUNO CESAR NEIVA BASTOS:

[...] que ratifica em todos os termos o depoimento do seu colega de farda, nada tendo a acrescentar; que aos 4 dias do mês de julho de 2021, apos determinação do Ciodes para atendimento de ocorrência relacionada a Lei Maria da Penha, tendo como solicitante a Sra. Sara da Slva, em desfavor de seu ex-companheiro, Anderson Felipe Guimaraes da silva, prosseguimos a rua central, no 205, onde nos deparamos
com o acusado na escada de acesso a residência da vitima, completamente encharcado de água e tentando reparar um cano que, de acordo com vizinhos presentes no local, teria sido danificado em razão de vias de fato entre as partes, fato este confirmado por ambos. a Sra. sara apresenta corte no supercilio esquerdo, segundo ela decorrente de soco desferido pelo Sr. Anderson, enquanto que ele apresenta ferimento em nádega esquerda, quadrante inferior, causado por arma branca, provocado e confirmado pela solicitante, assim como diversos arranhões pelo corpo.
Que diante dos fatos prosseguimos ao plantão especializado da mulher,
onde o acusado apresentou extrema resistência para ser conduzido, sendo necessário uso moderado da força para que adentrasse o compartimento de segurança da viatura, onde continuou apresentando comportamento inadequado, tentando por inúmeras vezes danificar a viatura com cabeadas e socos, vindo a apresentar escoriações na face, altura do olho esquerdo e no antebraço direito.

Também estava bastante verborreico, esbravejando que é trabalhador, tem uma prima juíza e que "esses policinhas tem tudo que morrer. que, "em tempo”, informo que a solicitante diz haver uma medida protetiva em seu favor, porém na data de hoje resolveram confraternizar, fazendo uso de drogas ilícitas e álcool, e que o motivo da desavença entre ambos foi o sumiço de um pino contendo cocaína que seria utilizado por eles.
Foi necessário atendimento médico das partes para tratamento das lesões descritas, conforme relatório médico em anexo. apoiou esta ocorrência a RP 4361 [...]

Vê-se que as declarações dos policiais, que atenderam a ocorrência determinada pelo Ciodes, são uníssonos com o depoimento prestado pela vítima na esfera policial, o que demonstra a veracidade dos fatos, sendo a situação narrada na denúncia melhor esclarecida, em juízo, pelos depoimentos da tia e prima da ofendida.

Destaco que a jurisprudência deste e. Tribunal contém inúmeras manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Dessa forma, após a análise de todo o conjunto probatório presente nos autos, não vejo como restar dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, ficando a autoria tanto do descumprimento da medida protetiva, quanto do desacato bem demonstradas, razão pela qual mantenho o édito condenatório inalterado.

Prosseguindo no exame do recurso, passo a analisar a pena-base.

Partindo do mínimo de 03 (três) meses e máximo de 02 (anos) anos de detenção, delimitado no preceito secundário do artigo
24-A da Lei nº 11.34/06, o magistrado aplicou a pena-base em 11 (onze) meses de detenção.

Contudo, o sentenciante não apresentou fundamento à aplicação acima do mínimo legal, assistindo
, nesse ponto, razão à defesa, motivo pelo qual redimensiono a pena-base para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Já, quanto ao delito de desacato, tendo em vista que o preceito secundário estabelece a sanção mínima em 06 (seis) meses e a máxima em 02 (dois) anos de detenção, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção, ou seja, 06 (seis) meses acima do mínimo legal,
tendo, para isso, fundamentado sua decisão na negativação do vetor das circunstâncias do crime, uma vez que “o crime foi praticado em local público, o que demonstra a certeza de impunidade”.

Dessa forma, entendo que foi fixada de maneira razoável e proporcional a pena do tipo penal do artigo 331 do Código Penal, razão pela qual a mantenho inalterada.

Ao analisar a segunda fase do cálculo, a sentenciante não vislumbrou a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como, na terceira fase, de causas de aumento e de diminuição de pena.

Em seguida, aplicou a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, do Código Penal, agindo assim de forma escorreita.

Em razão de ter redimensionado a pena-base do crime de descumprimento de medida protetiva para o mínimo legal, realizo novamente as somas das sanções impostas, fixando-as no montante de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridas no regime aberto.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após o contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento, que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o apelante não possui condições econômicas para arcar com as custas processuais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Mediante tais fundamentos,
dou provimento parcial ao recurso
, para redimensionar a pena-base do apelante para o mínimo legal, apenas quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva.

É como voto.

13 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.